Tribunal: CARF
Processo: 11040.900163/2015-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.900163/2015-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.810 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
ANTONIO AUGUSTO KRAUSE & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
ÔNUS DA PROVA. DESNECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
A extinção de crédito tributário instrumentalizada mediante declaração de
compensação (DCOMP) demanda do interessado a comprovação dos
elementos que justifiquem o aproveitamento do saldo negativo de tributo retido
e não utilizados em períodos anteriores, sendo do contribuinte o ônus
probatório de justificar a origem do crédito reclamado à compensação.
A apuração trimestral de CSLL da qual resulte saldo a pagar do tributo revela
inexistir base negativa que justifique o aproveitamento de crédito em pleito
compensatório posterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator
(documento assinado digitalmente)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque (Relator), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.900163/2015-29
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.810 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.900163/2015-29

Relatório
Trata-se Recurso Voluntário manejado em face do acórdão no 11-51.234 - 4a
Turma da DRJ/REC, de 09 de outubro de 2015, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade pela qual o contribuinte requereu compensação de crédito de saldo negativo de
CSLL do 1o trimestre de 2012 com débitos de IRPJ e CSLL de período de apuração janeiro de
2014, não homologada em despacho decisório indeferido pela administração tributária.
Na decisão que negou a homologação da DCOMP, a administração tributária
identificou inconsistências no crédito informado, tendo registrado que, “No curso da análise do
direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de termo de intimação, não saneadas
pelo sujeito passivo. Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado, constatou-se que não foi apurado saldo negativo, uma vez que, na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ), correspondente ao período de
apuração do crédito informado no PER/DCOMP, consta contribuição social a pagar. Valor
original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$
480.000,00. Valor da contribuição social a pagar na DIPJ: R$ 15.359,16.”
Durante a análise do Declaração de Compensação, o contribuinte foi intimado a
apresentar justificativas às inconsistências indicadas, conforme se vê do termo de intimação
juntado aos autos, porém, deixando de apresentar qualquer elemento à administração tributária.

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.810 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.900163/2015-29

Diante da decisão contrária ao seu pleito, a requerente apresentou Manifestação de
Inconformidade à instância a quo, que a considerou improcedente, em decisão assim ementada:
“COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO DE CSLL. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO.
O contribuinte não logrou comprovar a ocorrência de retenção de CSLL, razão
pela qual resta considerar correto o preenchimento da DIPJ, que apurou saldo de
CSLL a pagar. Inexistente o crédito de saldo negativo pretendido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
À decisão de piso, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário em que requesta a
procedência das Declarações de Compensação, sob o color de que, “Para o 1o Trimestre de
2012, verifica-se que existe retenção a maior, efetuada por YES CONFECÇÃO LTDA, CNPJ.:
27.874.619/0001-81. Essas retenções foram realizadas com valor a maior do que o devido,
conforme pode ser verificado no sistema”.
Justifica, ainda, o direito à compensação reclamada no art. 165, I, do CTN, e
argumenta que “A Administração desde há muito admite, por analogia com o art. 166 do CTN,
que o responsável pela retenção na fonte (fonte pagadora) venha postular a restituição do
indébito, desde que prove haver assumido o ônus do tributo, o que se dá, usualmente, mediante a
exibição de comprovante de reembolso da quantia retida ao beneficiário do pagamento ou
crédito”, concluindo que “Caberia à fonte pagadora então se manifestar e fazer valer os
prceitos do art. 8o da Instrução Normativa no 1300 de 2012, retificando a DIRF apresentada,
bem como, a solicitação da restituição do valor pago a maior, desde que comprove a devolução
que reteve indevidamente ou a maior, como já dito anteriormente”.
Por tais razões, o contribuinte requesta a homologação da compensação, sem as
ressalvas indicadas na decisão da DRJ.
É o Relatório, no que importa ao julgamento do recurso.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
Conheço do recurso voluntário, porquanto atendidos os requisitos formais de
admissibilidade.
Importa registrar que o contribuinte justificou o saldo negativo de CSLL com base
em informações contidas na DCOMP, onde informou retenções do tributo supostamente
efetuadas pela pessoa jurídica YES RIO.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.810 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.900163/2015-29

Contudo, não houve confirmação de tais retenções na DIRF, tanto quanto o
próprio contribuinte confessa que as mesmas não foram lançadas em DIPJ no ano-calendário em
comento.
Durante todo o iter procedimental afeto à DCOMP em apreço, o contribuinte foi
intimado a justificar dados comprobatórios das retenções, quedando-se inerte em justificar, por
qualquer meio de prova, inclusive com contratos, notas fiscais ou quaisquer documentos fiscais
ou contábeis das retenções supostamente havidas em decorrência de relações jurídica com a
empresa YES RIO.
Não obstante, a recorrente não apresentou nenhum documento, deixando de
controverter a ausência de retenções do tributo por ela informadas na DCOMP.
Note-se, ainda, que os volumes de créditos decorrentes de alegado saldo negativo
reivindicados pela recorrente são irreais, porquanto a apuração do período controvertido nos
autos revela contribuição social a pagar, não havendo qualquer irresignação da recorrente em
relação ao mérito propriamente dito, limitando-se a argumentar que o CTN assegura o direito à
compensação, mas não demonstra a existência do crédito.
Ressalte-se, ainda, que todas as retenções realizadas no período referem-se ao
IRPJ, nos códigos de receita nos 3426, 6800 e 5706, inexistindo retenções da CSLL ora
reivindicada, fato que, somado ao silêncio do próprio interessado, revelam a inteira
improcedência do pleito compensatório. Não há razões para deixar de considerar os dados
constantes dos autos, em tudo observando a regra do art. 29 da norma de regência sobre o
processo administrativo tributário (Decreto no 70.235/72), que assim assevera:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Equivoca-se o contribuinte ao pretender que terceiros estejam obrigados a retificar
suas informações fiscais para justificar retenções que não realizou, pois, no dizer da melhor
doutrina, “a parte gravada com o ônus não está obrigada a desincumbir-se do encargo, como se
o adversário tivesse sobre isso um direito correspectivo, pois não faz sentido dizer que alguém
tenha direito a que outrem faça prova no seu próprio interesse” (SILVA, Ovídio A. Baptista da.
Curso de processo civil. 5a ed. São Paulo: RT, 2001, v.1, p. 25).
Era possível à recorrente, “na fase instrutória e antes da tomada da decisão,
juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações
referentes à matéria objeto do processo” (art. 38 da Lei 9.784/99, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, aplicável supletivamente ao
processo administrativo fiscal), fato que inocorreu por expressa falta de iniciativa da própria
parte requerente.
Nos procedimentos administrativos que demandam a iniciativa do contribuinte à
comprovação da existência de créditos por ele reclamados à compensação com débitos
tributários, é ônus do próprio interessado apresentar elementos que comprovem a existência de
provas suficientes à demonstração do crédito, tomando ele mesmo a iniciativa de promover a
Declaração de Compensação, apresentar documentos comprobatórios – sem prejuízo de posterior
complementação – e indicar os débitos suscetíveis à extinção da obrigação tributária reflexa.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.810 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.900163/2015-29

Se à administração tributária pertence o ônus de provar, a desdúvidas, o fatos que
ensejam a constituição plena do crédito tributário, através de seu lançamento, ao interessado
incumbe idêntico ônus quanto à demonstração dos elementos comprovadores do crédito
reclamado à realização de compensação administrativa, podendo valer-se, inclusive, da
escrituração mantida com observância das disposições legais, pois ela “faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o, § 1o, do Decreto-lei1.598/77).
No caso dos autos, a recorrente silenciou à apresentação de documentos que
justificassem os créditos reclamados, deixando de cumprir o ônus probatório referível às razões
alegadas. Poderia, inclusive, valer-se de eventual retificação de DCTF, mesmo após eventual
denegação de pedido de compensação administrativa, mercê do Parecer Normativo Cosit no 02,
de 28 de agosto de 2015, que atestar ser possível comprovar o direito creditório em DCOMP
através de documentação contábil e fiscal, a saber:
“Conclusão
Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como
DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de
2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito
tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela
IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação
de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP),
cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a
revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide,
sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da
RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.810 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.900163/2015-29

processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento
de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser
apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório,
cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve
comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja
considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o
indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a
análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade
administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do
Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.”
A admissão de extinção de crédito tributário pela compensação exige idônea
comprovação de elementos de prova que instruam o procedimento iniciado através da DCOMP
ou que venham a ser admitidos em momento posterior, inclusive durante o trâmite do processo
administrativo tributário, de sorte que a omissão do contribuinte em apresentar documentos e
indicar escrita fiscal que não registre a origem do crédito que diz possuir impede o
reconhecimento da compensação por ele reclamada.
Neste sentido, vê-se precedentes do CARF:
PER/DCOMP.
DIPJ.
COMPROVAÇÃO
EXISTÊNCIA
DO
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE. Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ -
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter
meramente informativo e não se presta à comprovação da existência e liquidez de
indébito tributário. O reconhecimento de direito crédito creditório dá-se por meio
de documentação hábil e idônea, conforme prevê a legislação de regência.
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
SUPORTE PROBATÓRIO. NECESSIDADE. Apenas as situações comprovadas
de erro material podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento, após prolação
de despacho decisório, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de
agosto de 2015. (Acórdão no 1003-000.617, Terceira Turma Extraordinária da
Primeira Seção, DJ: 29/04/2019)
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO
DE FATO NA DCTF. ÔNUS PROBATÓRIO. Para fundamentar o crédito
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.810 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.900163/2015-29

pleiteado em PER/DComp decorrente de pagamento indevido ou a maior,
incumbe ao sujeito passivo juntar elementos probatórios robustos, fundados na
escrita comercial/fiscal e nos documentos de lastro, para comprovar o eventual
erro de fato no débito declarado em DCTF. A DRJ indicou quais seriam os
elementos de prova imprescindíveis para comprovar o alegado erro de fato e,
mesmo assim, o contribuinte não os apresentou. (Acórdão no 1401-004.389,
Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção, DJ: 17/06/2020)
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. CARACTERIZAÇÃO DO ERRO.
PROVA.
OPÇÃO
FORMALIZADA
DE
MODO
REGULAR.
INALTERABILIDADE. Quando a existência do crédito utilizado em compensação
dependa da retificação da DCTF, por erro no preenchimento, é necessário que se
comprove que efetivamente existiu o erro alegado e que não se trata de mera
opção, pois esta, quando regularmente formalizada, não tem natureza jurídica de
erro e vem revestida do atributo da inalterabilidade. (Acórdão no 1301-004.652,
Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção, DJ:
14/07/2020)
Todos os elementos constantes dos autos tornam ilegítima a declaração de
compensação requestada pelo contribuinte, demonstrando-se adequada a decisão denegatória
proferida.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, VOTO para que seja NEGADO PROVIMENTO ao recurso
voluntário, devendo-se manter o despacho decisório que negou as Declarações de Compensação
apresentadas pelo contribuinte, mantendo-se a cobrança reflexa dos tributos indevidamente
compensados.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital